Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-53.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000277-53.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IONARA APARECIDA LIMA DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA PARTE AUTORA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDOS REFORMATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCESSO Nº: 8000277-53.2020.8.05.0133 ANO DA DECISÃO: 2024 SÚMULAS E PRECEDENTES: NÃO APLICÁVEL I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, professora, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança contra o Município de Itororó. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de diversas verbas salariais, mas limitou a condenação referente às diferenças do Piso Nacional do Magistério ao período de janeiro de 2016 a setembro de 2018. O recurso da autora visa à reforma da sentença, pleiteando a condenação do Município ao pagamento das diferenças do piso salarial também no período posterior a setembro de 2018, sob o argumento de que o juízo a quo errou ao inverter o ônus da prova quanto à quitação de tais valores. A sentença recorrida fundamentou a limitação temporal da condenação na apresentação, pelo Município, de uma certidão de quitação que, por gozar de presunção de veracidade, transferiu à autora o encargo de provar o não recebimento dos valores, ônus do qual não se desincumbiu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC) em ação de cobrança de diferenças salariais, especificamente quando a Administração Pública apresenta certidão de quitação como prova de fato extintivo do direito do autor, e se tal documento é suficiente para transferir ao servidor o encargo de produzir prova em contrário para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Do Ônus da Prova e do Ato Administrativo: Nos termos do art. 373 do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em ações de cobrança de servidor público, demonstrado o vínculo, cabe à Fazenda Pública a prova do pagamento. No caso, o Município juntou certidão atestando a quitação do piso a partir de outubro de 2018. Tal documento, sendo um ato administrativo, é dotado de presunção relativa (iuris tantum) de legitimidade e veracidade. Da Ausência de Contraprova: Diante da apresentação da certidão pelo ente público, o ônus de elidir a presunção de veracidade do ato retornou à autora. Caberia a ela, portanto, apresentar provas concretas que demonstrassem a incorreção das informações, como extratos bancários ou contracheques do período. A apelante, contudo, limitou-se a impugnar o documento de forma genérica, o que é insuficiente para desconstituir sua força probatória. Da Inadequação das Contrarrazões: Os pedidos de reforma da sentença formulados pelo Município em sede de contrarrazões não foram conhecidos, por manifesta inadequação da via eleita. A pretensão de reforma da decisão na parte em que foi sucumbente deveria ter sido veiculada por meio de recurso próprio, seja apelação principal ou adesiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 85, §11, c/c art. 98, §3º, ambos do CPC). Tese de julgamento: "1. A certidão emitida pela Administração Pública atestando a quitação de verbas salariais constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova idôneo para demonstrar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)." "2. Apresentado pela Fazenda Pública documento com presunção de veracidade que atesta o pagamento, transfere-se ao servidor o ônus da contraprova, não bastando, para tanto, a mera impugnação genérica, sendo necessária a produção de prova concreta capaz de elidir a presunção que milita em favor do ato administrativo." "3. As contrarrazões não constituem via processual adequada para formular pedido de reforma da decisão, servindo exclusivamente para refutar as teses do recorrente, o que impõe o não conhecimento de pleitos reformatórios nelas contidos." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11; 98, §3º; e 373, I e II. Jurisprudência pertinente citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000277-53.2020.8.05.0133, em que figura como apelante IONARA APARECIDA LIMA DA SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)